Tribunal: TJDFT
Processo: 0723263-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FATOS OCORRIDOS NO LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA. CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Se os fatos apurados na ação penal ocorreram no local de trabalho da suposta ofendida, no Condomínio Privê Residencial Mônaco, que integra a região administrativa de São Sebastião, é de ser reconhecer a competência do Juízo especializado da respectiva circunscrição judiciária para processar o feito.

2. Declarada a competência do Juízo suscitado.